Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-51.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – Improcedência – Insurgência do polo ativo – Não acolhimento – Inobstante a incontroversa prova do domínio da autora, com relação ao imóvel descrito na inicial, não há sequer indícios de que o réu ocupe o bem – Correto o desacolhimento da pretensão reivindicatória (ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário) – Segundo requisito

Ementa:
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – Improcedência – Insurgência do polo ativo – Não acolhimento – Inobstante a incontroversa prova do domínio da autora, com relação ao imóvel descrito na inicial, não há sequer indícios de que o réu ocupe o bem – Correto o desacolhimento da pretensão reivindicatória (ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário) – Segundo requisito desatendido, na hipótese – Sentença mantida – Recurso improvido.